Tribunal: TJMT
Processo: 1018804-44.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018804-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO - CPF: 035.738.951-40 (RECORRENTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VENIA PARA DIVERGIR DA RELATORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO postula reparação por danos morais e materiais em razão de suspensão indevida no fornecimento do serviço de telefonia a despeito do cumprimento das suas obrigações contratuais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a
condenação da empresa Recorrente no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e repetição de
indébito em
R$ 121,98 (cento e vinte e
um reais
e noventa e oito centavos)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
nas razões recursais
,
pugna pela
reforma da sentença objurgada, a fim de que a
ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem,
por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID
157141655
),
a
Recorrid
a

CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO

refuta as razões recursais, pleiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da
sentença
proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1018804-44.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

VÁRZEA GRANDE -MT.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

Recorrida: CLAUDIANE GUIMARAES DE MORAIS CEOLATTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 22-26/05/2023

Ementa:

FATURA DE LINHA TELEFÔNICA. CONSUMIDORA QUE ALEGA PAGAMENTO COM INTERRUPÇÃO INDEVIDA DA LINHA. PAGAMENTO REALIZADO COM DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRA ERRONEA. FALHA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DIREITO DA EMPRESA DE SUSPENDER A LINHA EM PLENO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Voto Revisor

Eminentes Pares,

Após detida análise do processo, peço vênia à douta Relatora para abrir divergência, eis que entendo que é o caso de dar provimento ao recurso interposto, a fim de reformar a sentença de procedência.

Pois bem.

Da detida análise das provas carreadas ao processo, conclui-se que houve o pagamento da fatura, entretanto, possível constatar
que o código de barras foi digitado pela reclamada de forma equivocada
situação que impossibilitou a identificação do
pagamento.

Veja que, verificada a incongruência dos dados no código de barras, evidente, assim, que não houve falha na prestação do serviço da reclamada. Explico.

O boleto, com vencimento em 17/02/2022, R$ 60,99 (Id. 156681694), possui, na terceira linha os códigos sequenciais de n
.
011009773448
, enquanto que o comprovante de pagamento realizado no dia 11.03.2022 (Id. 156681695), no valor de R$ 60,99, possui sequencial de
01011009443448
, ou seja, totalmente divergente da numeração do boleto objeto da presente lide.

Logo, a suspensão dos serviços decorre da inadimplência de fatura do mês 02/2022, que somente foi pago corretamente no dia 27.04.2022 (Id. 156681696).

Ora, vê-se que a autora tinha o boleto de pagamento em mãos, realizou o pagamento erroneamente, portanto, não pode alegar pagamento em duplicidade da fatura do mês 02/2022.

Ademais, se pagou errado, não pode imputar à reclamada responsabilidade pelo erro e suas consequências, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse sentido, segue entendimento:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA– DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA – DIVERGÊNCIA DOS CÓDIGOS DE BARRAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - PAGAMENTO NÃO REGISTRADO - SUSPENSÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que inocorre nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).
(N.U 1029746-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO. ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. , esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de LUIZACRED (TJPR - 2Âª Turma Recursal - DM92 -
0002425-66.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - J. 17.07.2017)

Dessa forma, como o fato alegado é o pagamento feito em 11.03.2022, mas que fora realizado de forma errada pela autora, temos que a causa de pedir fática não se revelou verdadeira, pois tal pagamento, aos olhos do credor, inexistiu. Logo, inexiste ilícito por parte da recorrente a ser indenizado.

Assim, considerando o conjunto probatório, assiste razão a parte recorrente, eis que inexiste ilicitude na sua conduta, posto que ficou impossibilitada de identificar o pagamento realizado pela parte autora, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em razão do resultado, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Jr

Revisor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023